Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA: RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO, RESSALVADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS NECESSÁRIOS À INTERVENÇÃO, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, NOTADAMENTE A PRÉVIA AVALIAÇÃO SOBRE EFETIVA NECESSIDADE PELO MÉDICO ASSISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, no que refere à incompetência dos Juizados Fazendários (necessidade de produção de prova, inclusive pericial), à superação do valor de alçada e ao risco de lesão à ordem pública.
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante.
III. Conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada.
IV. Além disso, não despontaria a complexidade da produção probatória, diante da norma técnica acerca periculosidade do dispositivo "ESSURE" e da apresentação de minucioso laudo médico, acerca dos riscos à saúde e da natureza do procedimento médico, os quais trariam subsídios suficientes à formação do convencimento.
V. No que concerne ao mérito do agravo de instrumento, o voto condutor do acórdão, ao confirmar a tutela deferida nos autos originários, elencou pormenorizadamente os fundamentos ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos à concessão da excepcional medida de urgência: [...] a probabilidade do direito desponta da divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal. De seu turno, o perigo de dano decorre dos riscos concretos à saúde da recorrente, incluindo o sofrimento psicológico, consoante se extrai do laudo médico [...]. Entrementes, a decisão colegiada consignou, ainda, a expressa ressalva da necessidade de realização de procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, notadamente a prévia avaliação sobre a efetiva necessidade pelo médico assistente.
VI. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VIII. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IX. Embargos conhecidos e rejeitados.